Tribunal: TJES
Processo: 5004159-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004159-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: VINICIUS GALLINA FONSECA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Unimed
Sul Capixaba –
Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. decisão (ID 879804) prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação
ordinária

(nº 0020610-59.2020.8.08.0011) ajuizada por
Vinicius Gallina Fonseca
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde requerida efetive a imediata aquisição e fornecimento do medicamento OCREVUS (600mg), cujo princípio ativo consiste no anticorpo monoclonal Ocrelizumabe, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do requerente, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que poderá ser exigida até o máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 879719), a operadora de plano de saúde agravante alega, em síntese, que:
i)
o plano de saúde firmado entre as partes, em 15/07/1997, não é regulamentado, com expressa previsão de exclusão de medicamentos, sendo que o agravado jamais aceitou fazer a adaptação do mesmo, em que pesem as várias ofertas feitas;
ii)
a Lei nº 9.656/98 não retroage ao contrato de plano de saúde celebrado, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à autonomia de vontade do agravado, que optou por manter o plano antigo inalterado, consoante precedente vinculante firmado pelo STF no julgamento, com repercussão geral, do RE nº 948.634;
iii)
o indeferimento administrativo do requerimento do recorrido se deu com base na cláusula (10.1, item 19) do contrato de plano de saúde, não regulamentado, que exclui da cobertura as despesas com fornecimento de medicamentos, exceto em internação e atendimentos em pronto-socorro;
iv)
não houve ilicitude na conduta da agravante, que apenas cumpriu o acordo entabulado entre as partes;
v)
não há abusividade quando ofertada a adaptação contratual e a parte opta por permanecer com o contrato antigo sem adaptação à Lei nº 9.656/98;
vi)
o medicamento postulado foi prescrito por médico não cooperado, não consta no rol da ANS e não foi incorporado ao SUS;
vii)
o medicamento Ocrelizumabe não recebeu, em 09/07/2020, parecer favorável para incorporação no SUS para tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR), já que possui equivalência terapêutica com o medicamento natalizumabe e custo mais elevado;
viii)
o STJ já decidiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa nº 428/2017, não é meramente exemplificativo, ante o risco de abalar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, o que seria capaz de afetar o cumprimento dos contratos firmados com os demais usuários;
ix)
o art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/98 c/c art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, atribuem à ANS a competência normativa e regulatória para estabelecer a cobertura mínima que os planos devem oferecer com vistas à prevenção e ao tratamento de doenças;
x)
quando um serviço médico não é contemplado no contrato, cabe ao Estado provê-lo (art. 196 da CF/88), já que as operadoras de plano de saúde tem obrigação suplementar, e não substitutiva (art. 199,
caput
e § 1º, da CF/88).

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada ou exigido do agravado a caução dos valores utilizados para a aquisição do medicamento no montante de R$ 59.754,44 (cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, ocasião em que almeja a reforma do
decisum
, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

Em sede de cognição sumária, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão (ID 884785) indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o reconhecimento da recusa aparentemente indevida pela cooperativa agravante em relação ao fornecimento do medicamento solicitado pelo agravado.

Em sede de contrarrazões (ID 939311), o agravado requer o desprovimento do recurso, alegando, resumo, que:
i)
não há incidência da Lei nº 9.656/98 ao caso, mas, sim, do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a existência de cláusulas abusivas no contrato, tais como as limitativas de direito que não são redigidas com destaque (art. 54, § 4º);
ii)
as cláusulas que afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos e hospitalares, são abusivas;
iii)
a negativa de cobertura aos procedimentos necessários para o tratamento do recorrido é ilegal por parte da recorrente, ante a ausência de vedação expressa de cobertura para o tratamento de Esclerose Múltipla, inclusive na cláusula do contrato que trata exatamente das vedações de cobertura (cláusula X);
iv)
a negativa de um medicamento essencial para o tratamento de uma doença coberta contratualmente obstaria o escopo do contrato;
v)
nada impede que o Plano de Saúde forneça um medicamento não incorporado pelo SUS;
vi)
o rol da ANS é meramente exemplificativo, não estabelecendo um ápice para os procedimentos na área de saúde, mas, sim, um patamar mínimo;
vii)
cabe ao médico estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo haver interferências e empecilhos impostos pelo plano de saúde;
viii)
no caso, há elementos mais do que suficientes que atestam que o medicamento Ocrevus é o mais adequado para o tratamento, tendo em vista que foi um remédio prescrito por um especialista e considerando que há um relatório detalhado justificando a urgência e importância do tratamento para a saúde do agravado;
ix)
o medicamento Ocrevus a ser administrado para o tratamento do agravado, além de ter registro na ANVISA, já conta com parecer positivo para incorporação à Diretriz de Utilização − DUT do procedimento da ANS;
x)
como mencionado pela própria agravante, o medicamento Ocrevus, único remédio adequado para o eficaz tratamento do Agravado, não consta na lista dos medicamentos autorizados a serem fornecidos pelo SUS, uma das razões pelas quais o Estado não poderia fornecer o medicamento ao Agravado;
xi)
ainda que o medicamento estivesse sido incorporado ao SUS, a possibilidade de tratamento a ser realizado junto à rede pública não exonera a operadora do plano de saúde na sua obrigação contratual;
xii)
é conveniente para a Agravante depois de mais de 20 anos de pagamento de plano de saúde suscitar agora um improvável desequilíbrio patrimonial pelo fornecimento de medicamento de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
Unimed
Sul Capixaba –
Cooperativa de Trabalho Médico
em face da r. decisão (ID 879804) prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação
ordinária

(nº 0020610-59.2020.8.08.0011) ajuizada por
Vinicius Gallina Fonseca
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde requerida efetive a imediata aquisição e fornecimento do medicamento OCREVUS (600mg), cujo princípio ativo consiste no anticorpo monoclonal Ocrelizumabe, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do requerente, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que poderá ser exigida até o máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Depreende-se dos autos que o agravado celebrou contrato de plano de saúde junto à operadora agravante em 14/10/1997 (ID's 879728, 879730, 879800, 879803 e 879804) e optou por não aderir a adaptação contratual proposta pela recorrente de acordo com a legislação vigente (Lei nº 9.656/98) [ID's 879789, 879790 e 879803], de forma que a relação jurídica mantida entre as partes litigantes se baseia em
contrato de plano de saúde não regulamentado
.

Na exordial da demanda originária, o agravado relata que, no ano de 2010, quando tinha 17 (dezessete) anos de idade, fora diagnosticado com sintomas característicos aos portadores de Esclerose Múltipla (CID 10 G35), passando a realizar tratamentos paliativos. Ocorre que, em 02/09/2020, em virtude da evolução da doença, teve um surto grave, sendo acometido por diversos sintomas incapacitantes, limitativos e progressivos, tais como: alteração auditiva, hemi-hipoestesia e rigidez de membros inferiores, todos em seu lado esquerdo do corpo. Além disso, a ressonância magnética, feita dias após o surto, revelou o surgimento de várias novas lesões cerebrais (ID's 879800 e 879801).

O recorrido, então, procurou o Centro de Especialidades Médicas em Doenças Desmielinizantes do Hospital Israelita Albert Einstei (HIAE), em São Paulo/SP, referência nacional pra o tratamento de doenças neurológicas autoimunes, e se consultou com seu médico de confiança, o qual identificou a acelerada evolução da Esclerose Múltipla e o seu estágio progressivo, motivo pelo qual prescreveu o tratamento ambulatorial mediante utilização do medicamento Ocrevus, cujo princípio ativo consiste no anticorpo monoclonal Ocrelizumabe, o qual é aprovado pela ANVISA (ID 879800), sendo necessário, 04 (quatro) infusões ao ano, por período indeterminado.

Apesar da recomendação médica, o requerimento administrativo formulado à operadora de plano de saúde agravante de disponibilização da mencionada medicação foi negado, em 20/10/2020, sob os argumentos de que o plano de saúde do recorrido não seria regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e excluiria expressamente de sua cobertura contratual o fornecimento de medicamentos, exceto em internação e em pronto socorro, bem como em virtude de o medicamento Ocrelizumabe não apresentar diferença significativa quanto à eficácia quando comparado ao Natalizumabe, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e previsto no rol de tratamentos da ANS (ID's 879786, 879800 e 879803).

Diante da postura da operadora de plano de saúde recorrente, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais postulando, em sede de tutela de urgência, que a agravante fosse compelida a promover o tratamento médico pleiteado, com a imediata aquisição e fornecimento do medicamento Ocrevus (600mg), em conformidade com a indicação médica (ID 879798), o que foi concedido pelo julgador monocrático, sob o fundamento de que, apesar de o contrato de plano de saúde do recorrido não ser regulamentado, a exclusão de cobertura do medicamento pretendido não teve o destaque imprescindível no instrumento contratual, possibilitando o afastamento da cláusula (art. 54, § 4º, do CDC) e a disponibilização do medicamento, a fim de expor a vida do agravado a risco, diante da doença apresentada, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela cooperativa médica, que, inclusive, já efetuou a compra de parte da medicação (ID 879733).

Na decisão preliminar deste agravo, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o reconhecimento da recusa aparentemente indevida pela cooperativa agravante em relação ao fornecimento do medicamento solicitado pelo agravado. E, após examinar a matéria com maior profundidade e em conjunto com as contrarrazões apresentadas pelo autor, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Compulsando os autos eletrônicos verifico ser fato incontroverso que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante e que se trata de
contrato não regulamentado pela Lei nº
9.656/98
e pelas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar
, visto que entabulado em 14/10/1997, antes, portanto, da entrada em vigor da mencionada legislação, e considerando que o recorrido optou, voluntariamente, por não adaptar o seu plano de saúde de acordo com a legislação vigente.

A respeito da matéria, recentemente (20/10/2020), o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 948.634/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
firmou a tese vinculante
(art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo a qual
“
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”
1
(ID 879792).

Partindo dessa premissa de observância obrigatória, os contratos de plano de saúde firmados antes do advento da Lei nº 9.656/98 e que não foram adaptados à referida legislação em decorrência da autonomia da vontade do beneficiário, que recusa oferta formulada pela operadora, devem ser considerados atos jurídicos perfeitos e, com isso, estão blindados às alterações supervenientes das regras vinculantes.

Logo, o exame das cláusulas contratuais estipuladas entre as partes litigantes, os termos da apólice, cobertura e suas exclusões, não devem submeter-se à legislação posterior a ponto de torná-los inócuos ou desvirtuar seu propósito. Desse modo, verifica-se que as partes ajustaram que, pelo valor do prêmio, a operadora recorrente daria cobertura a uma série de riscos, excluindo-se outros. A relação entre os riscos cobertos e os excluídos, frente à remuneração mensal ajustada, gera um equilibro fruto de um cálculo atuarial, que dá viabilidade ao próprio contrato. Para maior amplitude de cobertura, evidentemente haveria elevação do valor do prêmio.

Entretanto, o caso em análise
encontra-se regido pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)
, o qual já estava em vigor muito antes da Lei nº 9.656/98 e
obsta a existência de cláusulas abusivas
, justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista, como é a hipótese dos autos, sendo esta a orientação emanada dos próprios votos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no citado precedente vinculante (RE nº 948.634/RS) e da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Assim, apesar da autonomia da vontade das partes, se houver cláusula contratual que exclua do consumidor/beneficiário do plano de saúde a oferta pela cooperativa de saúde dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho de seu tratamento médico, independentemente da ausência de eficácia da Lei nº 9.656/98 à relação jurídica mantida entre aquelas, há possibilidade de declaração de sua nulidade.

Com efeito, mesmo aos contratos de plano de saúde não adaptados à Lei nº 9.656/98 por opção do cliente, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que orientam os consumidores no que diz respeito às práticas abusivas na adoção de cláusulas de impacto financeiro e nas situações de risco à saúde no que se refere à assistência à saúde prestada no setor suplementar.

O contrato é negócio jurídico que deve estar baseado no princípio da boa-fé, em que se exige dos contratantes um comportamento adequado a inspirar legítima e razoável confiança para a validade do contrato, agindo com boa-fé, lealdade e veracidade e uma atuação permanente de probidade no especial interesse de preservar o contrato em sua firmeza obrigacional. Desse modo, são vedadas cláusulas restritivas de direitos ou que afastem obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu próprio objeto.

A despeito das alegações da operadora de saúde agravante e de seus patronos nestas razões recursais, ao menos por ora, neste juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda de origem, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o feito demonstram a probabilidade do direito do autor/agravado e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso o medicamento prescrito ao recorrido não seja imediatamente disponibilizado pela empresa recorrente, na forma como indicado pelo profissional da área médica que o acompanha.

O perfunctório exame do contrato de plano de saúde não regulamentado entabulado entre as partes litigantes revela que, embora a cláusula IX, item 9.1, assegure aos beneficiários
“assistência médica nos consultórios dos médicos cooperados, em hospitais e ambulatoriais, dentro da rede própria ou contratada, (...) nas especialidades clínicas e/ou cirúrgicas a seguir relacionadas: (...) neurologia”
, o que evidencia a cobertura para a patologia que aflige o agravado – esclerose múltipla –, a cláusula X, item 10.1, nº 19, exclui da cobertura do contrato as despesas com
“medicamentos e materiais cirúrgicos, exceto em internações e atendimento em pronto-socorro”
, o que foi utilizado pela operadora agravante para recusar o fornecimento do medicamento postulado pelo recorrido.

A precipitada análise destas disposições contratuais levaria a conclusão de que a conduta da operadora recorrente, ao não autorizar o fornecimento do medicamento postulado, seria legítima, pois estaria amparada pelo sinalagma livremente pactuado à época, eis que não regida pela nova legislação dos planos de saúde, não estando, portanto, a ela submetida, de forma que os procedimentos que a ANS impõe sejam de cobertura obrigatória não se aplicam.

De fato, o olhar abstrato e genérico acerca da cláusula que exclui o fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde ao beneficiário do contrato, com exceção do período de internação e durante atendimento em pronto-socorro, não se mostra abusiva sob as normas que regem o Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque foi livremente pactuada pelo consumidor, o qual não quis adaptar o ajuste à legislação vigente.

Aliás, mesmo sob a ótica da Lei nº 9.656/98, que, frise-se, não se aplica ao caso, a referida cláusula contratual seria considerada válida, se analisada isolada e abstratamente, visto que, no seu art. 12, inciso II, alínea “d”, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos, conforme prescrição do médico assistente, administrados durante o período de internação hospitalar e permite, no inciso VI de seu art. 10, a exclusão de cobertura à disponibilização de medicamentos para tratamento domiciliar.

A própria ANS, com base no seu poder regulamentar conferido pelo art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, dispõe que o fornecimento de medicamento ao beneficiário somente será coberto pelo plano de saúde quando: i) se tratar de medicamento registrado na ANVISA e necessário para execução de procedimentos previstos no Rol taxativo da referida norma; ii) for para tratamento de quimioterapia-antineoplásicos (câncer); e iii) decorrer de internação hospitalar.

Como, no caso, o agravado requer a disponibilização de medicamento (Ocrelizumabe) para tratamento domiciliar não quimioterápico, que, apesar de registrado na ANVISA, não foi incorporado nem pelo SUS e nem no rol de procedimentos e eventos da Saúde, a princípio, nem mesmo sob a regência da Lei nº 9.656/98 seria viável atender o pleito autoral.

Contudo, a despeito de a recusa do fornecimento do medicamento pleiteado pelo agravado tenha sido prevista na cláusula do contrato de assistência médico-hospitalar, em perfeita observância da exigência legal proclamada no § 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor
3
, encontrando-se expressa em termos claros e objetivos e em destaque, dentro dos ditames do dever de informação, a meu ver, a
aplicação concreta do referido dispositivo contratual à situação clínica do agravado configura
aparente abusividade, ante a restrição desproporcional estabelecida
.

Isto porque, em que pese o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes ofereça ao recorrido a possibilidade de realizar consultas médicas na área da neurologia e ser, inclusive, internado para tratamento, por outro lado, impossibilita que o paciente, após o devido diagnóstico, possa realizar o seu tratamento em domicílio, mediante ingestão de medicamento, a fim de evitar o agravamento da doença e a referida internação, o que, a princípio, pode ser considerado abusivo.

Se o objetivo primordial daquele que adere a um plano de saúde é a garantia de manutenção da saúde e de preservação da vida, a negativa de cobertura contratual para fornecimento de medicamento essencial para tratamento de doença neurológica, quando indispensável ao êxito da solução do caso, caracteriza provável abusividade.

Em harmonia com este entendimento, o Min. Luis Felipe Salomão do Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp nº 873/226/ES, teve a oportunidade de orientar que
“
as limitações contratuais decorrentes de uma contratação menos ampla, o que é, em princípio, legítimo, não podem obstar o adimplemento, por parte do plano de saúde, de outras prestações contratadas
”
(REsp 873.226/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011, STJ).

Afinal, em prevalecendo a tese da operadora do plano de saúde, de que seria legítima a restrição imposta, o mal não estaria sendo tratado, a saúde do paciente não seria restabelecida e, em última análise, o contrato perderia seu objeto, pois de proveito algum seriam os vários anos a fio de pagamento das mensalidades do plano de saúde, considerando se tratar de relação contratual mantida ininterruptamente desde 1997.

De acordo com os 02 (dois) laudos acostados aos autos (ID’s 879800 e 879804), elaborados pelo médico especialista que acompanha o agravado, a esclerose múltipla que o atinge se encontra em estágio avançado e progressivo, sendo o medicamento Ocrelizumabe o único adequado para o tratamento do recorrido no atual estágio clínico em que se encontra.

O
expert
ressaltou, também, que, apesar de, recentemente, o medicamento natalizumabe ter sido incorporado pelo SUS e no rol de procedimentos da ANS para tratamento da esclerose múltipla, diante do estágio avançado do quadro clínico do agravado, este seria insuficiente, de forma que somente o medicamento Ocrelizumabe atenderia suas necessidades imediatas e a longo prazo, o que, inclusive, afasta a alegação da operadora recorrente de que o recorrido poderia buscar o Poder Público para satisfazer seus interesses, eis que o medicamento do qual necessita não se encontra incorporado pelo SUS.

Em minha ótica, considerando o cenário atualmente descortinado da condição de saúde do agravado, ao menos nesta fase preambular em que se encontra a demanda originária, a recusa perpetrada pela agravante fere aparentemente o fim primordial do contrato ao acarretar uma desvantagem exagerada ao associado que, ao celebrá-lo visa justamente precaver-se diante da imprevisibilidade da doença que poderá acometê-lo e, por recear não ter acesso ao procedimento médico necessário para curar-se, assegura-se contra tais riscos.

A persistir a validade da cláusula contratual contestada, o agravado somente teria o direito de ter conhecimento da sua doença e dos problemas que o afligem (direito a consultas), mas não lhe seria permitido realizar o tratamento que lhe é exigido mediante disponibilização da medicação necessária, a fim de evitar uma futura internação hospitalar da qual possui cobertura, o que representaria um obstáculo a concretude do escopo do contrato de assistência médica e a manutenção do autor em situação de risco de vida.

Nesse cenário, considero acertada a orientação adotada no juízo de 1º grau, no sentido de, ao menos em sede de cognição sumária, considerar aparentemente abusiva a negativa do plano de saúde em custear a disponibilização do medicamento pleiteado pelo agravado, haja vista estar em suposta dissonância com o estabelecido no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o qual são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
“estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”
.

Para atingir o escopo do contrato entabulado entre as partes, de assistência à saúde, a administradora do plano de saúde deve, aparentemente, fornecer a medicação postulada, e não se limitar a disponibilizar consultas médicas, até mesmo porque, em caso contrário, o tratamento provavelmente será interrompido – o recorrido não possui condições econômicas de adquirir o remédio e este não é disponibilizado pelo SUS – e este terá que novamente ser internado.

Em hipótese similar, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que,
“Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar”
(AgInt no AREsp 989.137/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 08-09-2017, STJ).

O consumidor que contrata plano de saúde, em que há previsão de cobertura da patologia ocorrida, tem direito ao adequado tratamento indicado pelo médico, não competindo a esta decidir sobre a conveniência e oportunidade terapêutica, como se substituto de médico fosse, sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.

Não desconheço, como bem ressaltou a agravante, que, recentemente, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça modificou o seu posicionamento a respeito da matéria e passou a considerar que o rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, e não meramente exemplificativo (REsp nº 1.733.013/PR, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ 10/12/2019, DP 20/02/2020, STJ), conclusão esta que fora reafirmada, em 18/05/2020, no AgInt no REsp 1.852.728/SP, também de relatoria do Min. Luiz Felipe Salomão.

Entretanto, além de os referidos julgados não se tratarem de precedentes vinculantes, observo que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça continua perfilhando o entendimento no sentido que
“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020, STJ).

Mais recentemente, inclusive, a Terceira Turma do Tribunal da Cidadania reafirmou, em casos similares ao aqui noticiado, que
“É pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente.”
(AgInt no AREsp 1720864/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 03/05/2021, STJ) e que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, é indevida a recusa de custeio de tratamento indicado pelo médico sob o fundamento de que não consta no rol de cobertura mínima da ANS, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1705715/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021, STJ).

Constatado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se atualmente dividida a respeito da matéria, de forma que inexiste precedente vinculante a ser obrigatoriamente observado, me sinto confortável para manter o meu posicionamento, no sentido que o rol previsto pela ANS é meramente exemplificativo, o que está de acordo com a orientação sedimentada deste egrégio Sodalício.

Com relação à recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento postulado pelo agravado (Ocrelizumabe) para tratamento da esclerose múltipla, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído pela necessidade de manter a concessão da tutela de urgência, a fim de preservar a vida do paciente, deixando para o juízo de cognição exauriente a definição a respeito da conduta adotada pela cooperativa médica, senão vejamos:

“Plano de saúde.
Medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus). Expressa indicação médica. Negativa abusiva. Prevalecimento, em sede de cognição sumária, do interesse do consumidor em preservar a vida e a saúde.
Antecipação da tutela mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 22257320420198260000 SP 2225732-04.2019.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 30/10/2019, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCEDÊNCIA.
ESCLEROSE MÚLTIPLA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ("OCRELIZUMABE/OCREVUS"). RELAÇÃO CONTRATUAL SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULAS nº 608/STJ, nº 100/TJSP. RECUSA FUNDADA EM ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM ROL DE DA ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. INADMISSIBILIDADE. NORMA EXEMPLIFICATIVA, QUE SERVE APENAS COMO DIRETRIZ. SÚMULA nº 102/TJSP.
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SAÚDE.
R. SENTENÇA CORRETA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-SP - AC: 11268874220198260100 SP 1126887-42.2019.8.26.0100, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 09/07/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020).

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA.
ESCLEROSE MÚLTIPLA. TERAPIA COM O FÁRMACO OCRELIZUMAB (OCREVUS). PERIGO DE DANO INVERSO. DOCUMENTO MÉDICO QUE ATESTA RISCO COM A NÃO REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00437706120198160000 PR 0043770-61.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 01/06/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO A QUO, QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 3º, § 2º, DO CDC.
OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DO TRATAMENTO DE INFUSÃO DE OCRELIZUMABE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE RECORRENTE (CID G 35.0).
EVIDENCIADA A CONCRETA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJ-SE - AI: 00075917920198250000, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA.
NEGATIVA PELA SEGURADORA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO (OCRELIZUMABE) INDICADO PELO MÉDICO.
RECUSA FUNDADA EM EXCLUSÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. PRIMAZIA DO DIREITO À SAÚDE DA SEGURADA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA Nº 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a agravada, diagnosticada com esclerose múltipla, tem direito ao fornecimento do medicamento intravenoso prescrito pelo médico ou não.
2. Averigua-se não serem razoáveis e relevantes as alegações da agravante, pois, compulsando os autos, vê-se que a decisão guerreada foi proferida de forma escorreita. Afinal, aos planos de saúde não compete dizer o tipo de tratamento a ser utilizado, mas sim quais doenças estão cobertas pelo seguro-saúde e, no caso em comento, a doença da parte agravada encontra-se albergada pelo pacto ajustado entre as partes. Em sendo assim, deve ser assegurado ao paciente, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, com a devida assistência integral, em conformidade ao preceito constitucional insculpido no art. 196 da Magna Carta. 3. Ressalte-se que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor aduz que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor e, desde que caracterizada e demonstrada sua abusividade, há possibilidade de análise dessas cláusulas, conforme mostra o artigo 51, do CDC. 4. Ainda que fosse admitida a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico da enfermidade. 5. É firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, senão, veja-se o que aduz o enunciado de nº 608 de sua Súmula: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 6. Assim, ao se efetuar o cotejo entre a lei consumerista e o contrato firmado entre as partes, demonstra-se como abusiva a cláusula que limita a cobertura de tratamento medicamentoso a adequada terapia prescrita pelo médico. 7. Ve-se que o Julgador a quo prolatou decisão em consonância com a jurisprudência pátria ao determinar que a agravante custeasse o tratamento prescrito pelo médico credenciado, uma vez que a resolução da ANS não pode ser utilizada como um limitador ao direito do agravado no caso concreto, ainda mais quando o uso do medicamento foi regulamentado pela ANVISA, conforme se pode verificar no seu sítio eletrônico.
8. A situação da querela em comento se amolda perfeitamente ao previsto no art. 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, haja vista existir um claro risco, de imediato, de vida ou de lesões irreparáveis à paciente caso não lhe seja fornecida a medicação prescrita.
9. Dessa forma, verifica-se que o periculum in mora, quer dizer, um dano em potencial, está demonstrado, entretanto, não em benefício da agravante, mas sim em benefício da agravada que solicita o medicamento intravenoso a fim de amenizar os sintomas da enfermidade. Configura-se, portanto, o periculum in mora inverso.
10. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (TJ-CE - AI: 06309974520188060000 CE 0630997-45.2018.8.06.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2019).

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este é
inverso
e também restou demonstrado pelo agravado quando da formulação de seu pleito perante o juízo primevo, eis que a doença que o acomete evolui conforme declarado no laudo médico e se observa dos exames colacionados, não tendo o tratamento convencional surtido efeito.

Ademais, enquanto o risco de dano grave para o agravado é relacionado à sua saúde e existência digna, para a operadora de plano de saúde agravante a questão fica restrita à esfera patrimonial, sendo que no caso concreto o valor de mercado do medicamento que foi adquirido e será disponibilizado – aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – não possui capacidade de afetar a manutenção do desenvolvimento de suas atividades.

Aliás, justamente por isso é desnecessário exigir do agravado que preste caução do valor do medicamento para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência (art. 300, § 1º, do CPC/2015), além da circunstância deste aparentemente não possuir condições financeiras para tanto. No caso de eventual improcedência do pedido autoral no exame do mérito da demanda originária, a quantia despendida pela administradora do plano de saúde agravante poderá ser cobrada do recorrido pelos meios coercitivos convencionais, inexistindo risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC/2015).

A bem da verdade, ao menos nesta fase inaugural da relação processual, não se revela devida a recusa por parte da agravante do fornecimento do medicamento pleiteado pelo agravado, devendo ser prestigiado o direito à saúde deste, ao menos até o exame do mérito da demanda originária, oportunidade em que a causa estará madura e pronta para definir o alcance da cobertura do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes litigantes.

Diante de tal conjuntura, forçoso reconhecer, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pela cooperativa médica agravante, não há como revogar a tutela de urgência deferida em prol do agravado, visto ter restado demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que impõe o desprovimento do presente recurso.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
negar
-lhe provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

1
RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL, STF.

2
Súmula nº 608 do STJ – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

3
Art. 54. (...). § 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO Valcyte PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO HOSPITALAR. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO OU TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ A RESPEITO DA MATÉRIA. ESCOPO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 948.634/RS, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante (art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo a qual
“As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”
.

2
)
O caso em análise, no qual o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante por meio de contrato não regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e pelas diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, encontra-se regido pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o qual já estava em vigor muito antes da Lei nº 9.656/98 e obsta a existência de cláusulas abusivas, justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista, como é a hipótese dos autos, sendo esta a orientação emanada dos próprios votos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no citado precedente vinculante (RE nº 948.634/RS) e da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

3
)
Na hipótese, o agravado requer a disponibilização de medicamento (Ocrelizumabe) para tratamento domiciliar não quimioterápico, que, apesar de registrado na ANVISA, não foi incorporado nem pelo SUS e nem no rol de procedimentos e eventos da Saúde, o que, a princípio, nem mesmo sob a regência da Lei nº 9.656/98, seria viável de ser atendido. Contudo, a despeito de a recusa do fornecimento do medicamento pleiteado pelo agravado tenha sido prevista na cláusula do contrato de assistência médico-hospitalar, em perfeita observância da exigência legal proclamada no § 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se expressa em termos claros e objetivos e em destaque, dentro dos ditames do dever de informação, a aplicação concreta do referido dispositivo contratual à situação clínica do agravado configura aparente abusividade, ante a restrição desproporcional estabelecida.

4
)
Em que pese o contrato de plano de saúde entabulado entre as partes ofereça ao recorrido a possibilidade de realizar consultas médicas na área da neurologia e ser, inclusive, internado para tratamento, por outro lado, impossibilita que o paciente, após o devido diagnóstico, possa realizar o seu tratamento em domicílio, mediante ingestão de medicamento, a fim de evitar o agravamento da doença e a referida internação, o que, a princípio, pode ser considerado abusivo.

5
)
O consumidor que contrata plano de saúde, em que há previsão de cobertura da patologia ocorrida, tem direito ao adequado tratamento indicado pelo médico, especialmente quando credenciado pela própria operadora, não competindo a esta decidir sobre a conveniência e oportunidade terapêutica, como se substituto de médico fosse, sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.

6
)
Considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se atualmente dividida a respeito da natureza do rol previsto pela ANS, se taxativo ou exemplificativo – divergência entre as Terceira e Quarta Turmas –, de forma que inexiste precedente vinculante a ser obrigatoriamente observado, revela-se possível a manutenção da tutela de urgência, que visa obrigar o plano de saúde a fornecer o tratamento postulado pelo autor na demanda originária.

7)
É desnecessário exigir do agravado que preste caução do valor do medicamento para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência (art. 300, § 1º, do CPC/2015), além deste aparentemente não possuir condições financeiras para tanto, o que inviabilizaria a eficácia da tutela jurisdicional.

8
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.